Tribunal: TCU
Processo: 027.613/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9878/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, nos arts. 259, inciso II, e 260, §5o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o da Resolução TCU no 353/2023, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, por falecimento dos favorecidos ou advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.613/2022-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Francisco Antonio da Silva (XXX.675.664-XX); Giordano Bruno Gouvea Labouriau (XXX.891.887-XX); Joao Antonio Barbosa (XXX.895.799-XX); Joao Francisco dos Santos (XXX.685.737-XX); Julia Maria Goncalves (XXX.129.617-XX); Julio Cezar de Carvalho Santos (XXX.491.434-XX); Luiz da Motta Veiga (XXX.424.087-XX); Maria Nazare Barbosa Moreira (XXX.100.444-XX); Mauricio Bastos Bernardes (XXX.857.327-XX); Romildo Goncalves da Silva (XXX.697.114-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.